Tribunal: TJBA
Processo: 8073059-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073059-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUCAS QUEIROZ ABUD Advogado(s): CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA AGRAVADO: GABRIEL QUEIROZ ABUD Advogado(s):SYLVIO GARCEZ JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FECHADO. NATUREZA ILÍQUIDA DO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA PARA CONTA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de transferência imediata para conta judicial dos valores penhorados, ao fundamento de que se trata de cotas de fundo de investimento fechado, cujo resgate só é possível ao término do prazo de duração do fundo, previsto para 11/07/2031. A decisão manteve o bloqueio das cotas como garantia da execução e determinou a intimação do exequente para manifestação sobre a manutenção da constrição ou adoção de novas medidas executivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível compelir a instituição financeira a transferir de imediato à conta judicial valores correspondentes a cotas de fundo de investimento fechado penhoradas; (ii) verificar se a manutenção do bloqueio das cotas até o vencimento do fundo compromete a efetividade da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR No julgamento do Agravo de Instrumento nº 8054598-44.2023.8.05.0000, em 19/04/2024, esta Câmara negou provimento ao referido recurso, mantendo a penhora então considerada incidente sobre valores em dinheiro, limitando-se a controvérsia à possibilidade de substituição da constrição em numerário por embarcação, com base na ordem de preferência do art. 835, I, do CPC, ocasião em que foi rejeitada a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade. Contudo, somente após o trânsito em julgado, em 27/08/2024, a instituição financeira esclareceu que a penhora recaíra, na realidade, sobre cotas de fundo de investimento fechado “Entre Rios FIM CP IE LP”, com vencimento em 11/07/2031, o que inviabiliza a imediata conversão em dinheiro, circunstância superveniente que afasta a preclusão consumativa e autoriza a reapreciação da matéria nesta instância recursal. As cotas de fundo de investimento fechado possuem natureza jurídica de valores mobiliários, não se equiparando a dinheiro e, por isso, não ocupam a posição de prioridade na ordem legal de penhora prevista no art. 835, I, do CPC, nos termos do o julgamento do REsp 1.388.642/SP (Tema 913) do STJ. A XP Investimentos esclareceu que o fundo “Entre Rios FIM CP IE LP” é de condomínio fechado, com vencimento fixado para 11/07/2031, e que as cotas não são passíveis de resgate antecipado ou negociação em mercado secundário, tornando impossível sua monetização imediata. A tentativa de impor à instituição financeira a conversão imediata das cotas bloqueadas em numerário configura obrigação juridicamente impossível. Tal pretensão não apenas viola o princípio da legalidade, como compromete a segurança jurídica e a previsibilidade que devem nortear o sistema bancário e as relações econômicas envolvendo valores mobiliários. Portanto, resta claro que as cotas penhoradas não podem ser tratadas como se fossem valores em espécie ou recursos depositados em conta bancária, pois são investimentos sujeitos a riscos de mercado, de crédito e de liquidez, cujo valor efetivo somente poderá ser realizado ao final do ciclo do fundo. Em situações análogas, os Tribunais têm reconhecido que, não havendo liquidez imediata das cotas, a constrição deve subsistir até o vencimento do fundo, cabendo ao exequente, se quiser, pleitear a adjudicação das cotas ou investigar outros bens penhoráveis do devedor, nos exatos termos da decisão agravada. A constrição judicial permanece eficaz, resguardando o crédito exequendo, e não se evidencia perigo de dano irreparável ou risco de perecimento do direito, já que o bloqueio das cotas está mantido como garantia do juízo. A decisão agravada não apenas indeferiu o resgate antecipado, mas também abriu prazo ao exequente para indicar interesse na manutenção da penhora ou requerer novos meios executivos, demonstrando atuação prudente e proporcional do juízo de origem. O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo resta prejudicado, diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 835, I; Lei nº 6.385/76, art. 2º, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.642/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Corte Especial, j. 03.08.2016, DJe 06.09.2016 (Tema 913); STJ, AgRg no AREsp 412.558/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 20.08.2019, DJe 26.08.2019; TJ-SP, AI 2164908-40.2023.8.26.0000, Rel. Des. Irineu Fava, j. 18.10.2023; TJ-DF, AI 0727521-43.2019.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 15.04.2020; TJ-SP, AI 2075965-52.2020.8.26.0000, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 29.06.2020; TJ-SP, AI 2126383-96.2017.8.26.0000, Rel. Des. José Roberto Furquim Cabella, j. 07.06.2018. Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo interno e agravo de instrumento nº 8073059-93.2025, em que figuram como agravante LUCAS QUEIROZ ABUD e como agravado GABRIEL QUEIROZ ABUD. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR